Tribunal: TJDFT
Processo: 0703508-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO.
1. Exigir do credor que cumpra exigências de prestar informações sobre a intimidade do devedor para obter a desconsideração da personalidade jurídica é inverter o propósito da nova Lei (Lei no 13.874/2019) porque condiciona a decisão a uma prova diabólica.
2. O credor, com as inúmeras garantias ao direito de intimidade dos devedores em geral, incluindo sócios de pessoas jurídicas, não tem meios legais para prestar e comprovar informações esmiuçadas sobre eles.
3. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei no 13.709/2018) limitou o acesso a informações pessoais, restando ao credor a vida judicial para obtê-las na defesa do seu patrimônio.
4. A proteção à intimidade é uma conquista dos Estados Democráticos. É o direito à solidão levado ao extremo. Cada ser humano é uma ilha e como tal deve ser preservada sem deixar de integrar o arquipélago, em uma metáfora que lembra John Dune.
5. A proteção ao devedor não pode ser usada para garantir o exaurimento de prejuízos a terceiros. A difícil solução esperada dos juristas está no equilíbrio, na proporcionalidade como elemento da balança de proteção aos direitos.
6. O credor tem direito constitucional de proteção ao seu patrimônio, que se expressa no recebimento do crédito judicialmente demonstrado. O devedor tem muitos direitos, mas não tem imunidade constitucional para não pagar.
7. A pessoa jurídica não pode ser usada como escudo protetor do sócio, do ex-sócio e da empresa do grupo, que a utilizam para lesar os credores (CC, art. 50, §1o).
8. Recurso conhecido e não provido.